Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AJUSTE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o recorrido se beneficiou dos trabalhos advocatícios a fim de obter seu crédito, mas não pagou os devidos honorários. Alega, ainda, que as provas documentais dos autos ratificam o seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme o conjunto probatório dos autos, é possível extrair que o autor/recorrente é cessionário de eventual crédito cedido pelo advogado Djalma Nogueira dos Santos Filho, referente a 20%, a título de honorários advocatícios, do valor recebido pelo réu/recorrido na ação ordinária promovida pelo SENALBA/DF e SINDISASC (ID 20881786). Portanto, a controvérsia a ser solucionada no caso em questão limita-se na análise da existência do crédito cedido pelo advogado Djalma Nogueira dos Santos Filho.
4. Considerando que a relação entre as partes possui natureza cível, aplica-se ao presente caso a regra geral do art. 373 do CPC quanto à distribuição do ônus da prova. Assim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus da prova em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. O advogado cedente (Dr. Djalma Nogueira dos Santos Filho) do eventual crédito ao autor da presente ação patrocinou ação coletiva em face do Distrito Federal em que um dos autores foi o réu do processo em análise (ID 20881782). Embora a mencionada ação coletiva tenha sido ajuizada pelo advogado Djalma Nogueira dos Santos Filho, é fato incontroverso, no presente caso, que o Dr. Djalma atuava como contratado do SENALBA- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRASÍLIA, o qual veio posteriormente a ser desmembrado, sendo criado o SINDSASC – SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DF. Portanto, cabe frisar, em que pese a existência de procuração em nome do Dr. Djalma Nogueira, o requerido da presente ação – Gilmar de Souza Ramos, em momento algum, firmou contrato particular de prestação de serviços advocatícios com o Dr. Djalma, tampouco ajustou o pagamento de qualquer valor a título de honorários advocatícios. Assim, eventual crédito referente ao patrocínio, como advogado, da ação coletiva ajuizada pelo Dr. Djalma Nogueira dos Santos Filho, deveria ser cobrado do Sindicato que representa os servidores e não individualmente de cada autor da ação coletiva, em razão da ausência de lastro para tanto, isto é, em razão da ausência de contrato firmado entre advogado e servidor.
6. Cabe ressaltar que o réu do presente caso não pode ser condenado a pagar honorário advocatício do qual não tinha conhecimento a que estava obrigado. Diante da ausência de qualquer ajuste prévio dispondo a respeito da necessidade de pagamento de honorários em razão do recebimento de valores pelo requerido, não há fundamento para a procedência da presente ação. Convém destacar, ainda, que no instrumento particular de ratificação de contrato celebrado entre o SINDSASC e o advogado Djalma Nogueira dos Santos Filho (ID 20881780), cláusula 1a, o referido advogado PODERIA cobrar, a título de honorários advocatícios, dos servidores representados em juízo, a importância correspondente a 20% do crédito obtido ao final do processo. Contudo, tal permissão não exclui, a toda evidência, a necessidade de ajuste prévio com o servidor representado em juízo quanto à cobrança do respectivo percentual referente a honorários advocatícios. Assim, frise-se, diante da ausência de contrato ou qualquer tipo de ajuste do Dr. Djalma Nogueira ou do SINDSASC com o réu da presente ação quanto ao pagamento de honorários referentes ao crédito recebido no processo da ação coletivo ajuizada, não há fundamento para a procedência da presente ação.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.